Tribunal: TCU
Processo: 005.848/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de Declaração opostos ao Acórdão 4791/2021  1a Câmara, por meio do qual foram apreciados os atos de admissão de pessoal emitidos pela Caixa Econômica Federal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração opostos ao Acórdão 4791/2021-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual foram apreciados os atos de admissão de pessoal emitidos pela Caixa Econômica Federal em benefício de Leonidas de Oliveira Costa, Thiago Santana Boff e Eliana Aparecida da Silva Gontark. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos presentes Embargos de Declaração, para, no mérito, negar-lhes provimento; e 9.2. dar ciência desta Deliberação à embargante e aos seus representantes legais, nos termos do art. 179, § 7o, do Regimento interno/TCU.